Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-82.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-82.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ANDRE MICHEL ZANCANELLA

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração por intempestividade, opostos em face de decisão que não conheceu de recurso de apelação por deserção.

2 - A decisão agravada consignou que a decisão embargada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04 de abril de 2025, sexta-feira, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, 07 de abril de 2025. O prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC iniciou-se em 08 de abril de 2025 e encerrou-se em 14 de abril de 2025. Os embargos de declaração foram protocolados apenas em 18 de abril de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o requisito da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo e suficiente da decisão agravada, qual seja, a intempestividade dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação seja realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.

5 - A decisão monocrática agravada possui fundamento autônomo e suficiente consistente no não conhecimento dos embargos de declaração exclusivamente por intempestividade, em razão do protocolo do recurso após o transcurso do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

6 - O agravante não impugnou, refutou ou sequer mencionou o fundamento da intempestividade dos embargos de declaração, limitando-se a discorrer sobre gratuidade de justiça, nulidade absoluta e precedentes favoráveis, matérias que não constituem o fundamento da decisão agravada.

7 - A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo e suficiente da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno por descumprimento do ônus da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno a que se nega conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Embargos de Declaração nº 8000365-82.2022.8.05.0081
, em que figuram como agravante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
e como agravado
ANDRÉ MICHEL ZANCANELLA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente